Tribunal: TJBA
Processo: 0557167-07.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0557167-07.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
BIANCA CARVALHO DE SANTANA, ELIEL CERQUEIRA MARINS

APELADO: EDENIR DE MACEDO CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
ELIEL CERQUEIRA MARINS, BIANCA CARVALHO DE SANTANA

RC06

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFASTADA. APELO DO ESTADO DA BAHIA IMPROVIDO. CÁLCULO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO ÀS PARCELAS VENCIMENTAIS BÁSICAS. REMUNERAÇÃO COMPOSTA POR PARCELAS HABITUAIS E PERMANENTES. CONSTITUCIONALIDADE. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. APELO DO AUTOR PROVIDO.

1 – O indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita reclama o afastamento da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira feita pela parte, e isso impõe ao magistrado indicar, fundamentadamente, os elementos que, presentes nos autos, infirmam aquela declaração. Ausente prova suficiente para afastar a declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a gratuidade de justiça deferida a parte autora.

2 – A remuneração da hora extraordinária e do adicional noturno de servidor público deve ter como base a "hora normal", composta não apenas pelo vencimento básico e pela gratificação de atividade policial (GAJ), mas também por outras parcelas de natureza permanente e habitual, como a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), percebida indistintamente por todos os Delegados de Polícia.

3 – A exclusão da CET da base de cálculo viola os princípios constitucionais da legalidade, da isonomia e da moralidade administrativa. Interpretação conforme a Constituição do art. 1.º da Lei Estadual n.º 8.215/2002 e do art. 90 da Lei Estadual n.º 6.677/1994.

4 – Apelo do Estado da Bahia Improvido. Apelo do autor provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelações Simultâneas de n.º
0557167-07.2017.8.05.0001
tendo como apelante e apelado EDENIR DE MACEDO CERQUEIRA e ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso do
ESTADO DA BAHIA
e conhecer e dar provimento ao recurso de
EDENIR DE MACEDO CERQUEIRA
,
conforme voto do Relator.